Tribunal: TJSP
Processo: 1023526-91.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
RES.

ANÁLISE CONJUNTA DA NARRATIVA DAS PARTES E DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS LEVA À CONCLUSÃO DE QUE HOUVE A REGULAR CONTRATAÇÃO

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023526-91.2022.8.26.0071; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2024; Data de Registro: 17/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2024

Data de publicação:

17/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC), CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 373, II,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC), CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO AUTOR, ACOMPANHADO DE CÓPIA DE SEU DOCUMENTO PESSOAL E FATURAS COMPROVANDO A REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES.

ANÁLISE CONJUNTA DA NARRATIVA DAS PARTES E DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS LEVA À CONCLUSÃO DE QUE HOUVE A REGULAR CONTRATAÇÃO

RECURSO DESPROVIDO.